Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716842-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALEX JUNIO ARAUJO SANTOS 02944732110 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25948266) com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de ALEX JUNIO ARAUJO SANTOS, ante a Decisão Interlocutória (ID 91977265 de origem) proferida em Ação de Busca e Apreensão n. 0711720-10.2021.8.07.0003, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, não reconheceu a validade da notificação juntada aos autos, determinando a emenda a inicial. A parte Agravante foi intimada pelo Despacho de ID 26071805, para esclarecer o cabimento do presente Agravo de Instrumento, vez que a decisão impugnada está fora do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A parte Agravante, BANCO ITAUCARD S/A, junta aos autos a Petição de ID 26232471. É o relatório. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Esse não é o caso no presente feito. O que pretende a parte Agravante por meio do presente recurso é, em suma, afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Vale ressaltar ainda que não fora iniciada a fase de cumprimento de sentença, o que, em tese, permitiria o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ademais, não resta evidenciado o interesse recursal, assentado na urgência, mediante a tese da taxatividade mitigada, quanto à pretensão da parte Agravante, vez que apesar de poder sofrer algum dano, estes não são serão irreparáveis, devendo a parte Exequente, ora Agravada, reparar quaisquer danos experimentados, conforme dispõe o art. 520 e seus incisos. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021 17:50:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador